Tribunal: TJPA
Processo: 0802166-92.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802166-92.2020.8.14.0005

APELANTE: GELSON SIQUEIRA PIEDADE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802166-92.2020.8.14.0005

COMARCA:

ALTAMIRA / PA

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

AGRAVADO:

GELSON SIQUEIRA PIEDADE

ADVOGADO:

PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA (OAB/PA nº. 22.584)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SÚMULA 229 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE. MULTA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802166-92.2020.8.14.0005

COMARCA:

ALTAMIRA / PA

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:

LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

AGRAVADO:

GELSON SIQUEIRA PIEDADE

ADVOGADO:

PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA (OAB/PA nº. 22.584)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT
que move em face de
GELSON SIQUEIRA PIEDADE
, objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação
(ID 16247125)
.

Em suas razões recursais
(ID 17223220)
, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois, o sinistro ocorreu em
05/11/2016
e a ação só foi ajuizada em
29/08/2021
, havendo
assim, a prescrição em
16/11/2019
, tendo em vista que a reclamação administrativa se deu em
10/02/2017
, com cancelamento em
20/02/2017
(10 dias de suspensão), tendo sido a ação distribuída apenas em
02/09/2020.

Mesmo intimado o Agravado não apresentou contrarrazões
(ID 17143292).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática
(ID 16247125)
,
proferida por este Relator, alegando a prescrição nos autos formulados pelo apelado, pois o prazo prescricional para cobrança de seguro DPVAT é o previsto no Código Civil, no art. 206, § 3.º, IX do CC e estabelece que prescreve em 3 (três) anos “a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”, conforme pacífica jurisprudência do STJ, cristalizada na Súmula 405 que determina:

Súmula 405: “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Adianto que não assiste razão ao apelante. Explico:

Acerca do termo inicial do prazo prescricional a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.388.030/MG, consolidou o entendimento no sentido de que:

‘
'.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; i.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência'
(EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Segunda Seção, Dje de 12/11/2014).

No caso dos autos verifico que o autor teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez após a cirurgia e o tratamento com médico ortopedista, ou seja, na data da sua alta, dia 23/11/2016, com a emissão de laudo médico.

Em que pese os argumentos da seguradora de que a parte autora teve ciência inequívoca do caráter permanente da lesão no dia que ocorreu o acidente, tal entendimento não merece prosperar, haja vista que não é possível concluir na hora do acidente se as fraturas

iriam avançar para uma lesão de caráter permanente, ocasionando invalidez,

ou, se seria possível a restauração funcional do membro através de cirurgia e tratamento fisioterápico.

O prazo prescricional de três anos iniciado em 23/11/2016 foi interrompido no dia 18/02/2017 quando a parte autora protocolou o pedido de requerimento administrativo, nos termos da súmula n° 229 do STJ. Vejamos:

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de

prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Verifico que o autor trouxe aos autos fatos constitutivos do seu direito, quando junta um documento que comprova a abertura do pedido de indenização. (ID n° 10144716).

Por outro lado, a Seguradora não apresenta nenhum documento capaz de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme Art. 373, inciso II do CPC.

Em sua defesa a requerida se limitou a alegar que o pedido foi cancelado no dia 20/02/2017 sem comprovar que o segurado teve ciência inequívoca da negativa/cancelamento. Lembro que alegar sem provar é o mesmo que não alegar.

Assim, o prazo prescricional permaneceu suspenso, de maneira que na data do ajuizamento da ação, qual seja, 02/09/2020, a pretensão do segurado não estava prescrita.

Nesse mesmo e único sentido são os julgados do STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6
. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, mantenho meu entendimento de que deve ser mantida a sentença proferida na origem.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(ID 16247125).

E, tendo em vista que este agravo interno constitui apenas um comportamento processual de resistência estéril e de mera reiteração de argumentos de pouca juridicidade e já rechaçados,
aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante (CPC, art. 1.021, §4º).

Advirto, ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024